Tribunal: TJMT
Processo: 1043282-85.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043282-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[M. A T. DE BARROS CONSTRUCAO CIVIL - CNPJ: 06.768.548/0001-62 (RECORRENTE), KEILA KEIKO KOBAYASHI - CPF: 544.218.611-20 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1043282-85.2023.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BRADESCO SAÚDE S.A.

Recorrido(s)
:

M.A.T. DE BARROS CONSTRUÇÃO CIVIL.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSUMEIRISTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202606724, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, bem como determinou à reclamada a reativação do plano de saúde do reclamante.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 202606729).

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 202606731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência do cancelamento unilateral do plano de saúde do reclamante pela empresa reclamada. O reclamante alega que não foi notificado previamente sobre o cancelamento e que a rescisão ocorreu de forma unilateral e sem justa causa.

Em contestação, a reclamada alega a necessidade de regularização cadastral do autor junto à Receita Federal para a manutenção do plano de saúde, porém ao anexar a notificação prévia, comprova que a correspondência não chegou ao reclamante, pois se constatou como “desconhecido” pelos serviços dos Correios.

A controvérsia no presente caso reside na ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde do autor pela empresa recorrente.

Conforme disposição da Resolução nº 509/2022 da ANS,
o beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. Contudo, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses e a notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência, e sendo os beneficiários destinatários finais dos serviços e estando presente vulnerabilidade, aplicam-se as normas do CDC.

No caso em apreço,
não restou comprovada a regularidade da notificação prévia ao demandante acerca do cancelamento do plano de saúde
, pois
conforme afirmado pela própria reclamada,
expedida carta de notificação
, informando da constatação de supostas irregularidades na inscrição cadastral da empresa junto à Receita Federal, o que ensejaria o cancelamento do contrato em caso de ausência de regularização,
esta retornou por motivo “desconhecido”, informado pelos Correios
(id. 202606716, págs. 3/4 e ids. 202606718 e 202606719).

O reclamante somente teve conhecimento da rescisão quando tentou emitir o boleto com vencimento em 08/08/2023, junto ao site da reclamada, e não obteve êxito, e teve que solicitar informações junto à reclamada, via ligação telefônica (Protocolo de atendimento nº 00571120230805003505),
o que caracteriza falha na prestação do serviço
.

Pois bem.
É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes
, conforme contrato juntado pela reclamada (id. 187463667),
sendo esta de consumo
, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, aplicando-se o ao caso em tela o mencionado diploma legal.

Diante disso, configura-se ato ilícito da recorrente, que cancelou o plano unilateralmente em desacordo com a legislação aplicável aos planos de saúde.

Quanto ao dano moral, verifica-se que o cancelamento unilateral do plano de saúde causou abalo à esfera psíquica do autor, gerando ansiedade e desconforto. Nesse aspecto, o dano pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio psicológico de um indivíduo. Assim, é o sofrimento, a angústia e o desequilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem às vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra o dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas também de respeito à própria humanidade.

Por fim, ressalta-se que a responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalto que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a compensar o dano sofrido pelo reclamante, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024